Tribunal: TJDFT
Processo: 0724218-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0724218-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVID REINAUX GOMES, ANA ELIZABETE GOMES REINAUX GOMES AGRAVADO: MULTFAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA D E S P A C H O Examinando os autos, verifica-se que os agravantes formularam, em sede recursal, pedido de concessão de gratuidade de justiça. Não há óbice para que pedido de justiça gratuita seja analisado em segunda instância. Contudo, compulsando os autos, constata-se que não há elementos probatórios para fins de aferir se o apelante faz jus ao benefício, pois, apresentado histórico de crédito do INSS de apenas um dos executados (ID 17778040), tampouco é possível inferir que constitua a sua única fonte de renda. Assim, na forma do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil: O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. As partes requerentes devem, pois, colacionar aos autos provas efetivas de que não possuem condições de pagar as despesas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, tais como: contracheque ou recibo de salário/aposentadoria, extratos de conta bancária atualizados e última declaração de imposto de renda, gastos com necessidades básicas, dentre outros. Desse modo, o deferimento da medida se dará apenas diante de cabal demonstração de grave situação econômica dos agravantes. Destarte, intimem-se os agravantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, que esclareçam sua atual situação, demonstrando a necessidade da concessão do benefício ou, se preferirem, para que efetuem o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do presente recurso. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de julho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora